Tribunal: TJDFT
Processo: 0704387-60.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Processo : 0704387-60.2019.8.07.0008 DECISÃO Cuida-se de apelações da r. sentença (id. 42475166) proferida na ação de conhecimento proposta por Condomínio Mansões Entre Lagos em desfavor de Ruy Carlos de Barros Monteiro que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu “ao pagamento das taxas de condomínio inadimplidas e vencidas, conforme discriminado na inicial, bem como ao pagamento das taxas condominiais que vencerem durante o curso do processo (CPC, artigo 323), todas atualizadas monetariamente segundo o INPC e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês, ambos com incidência desde os respectivos vencimentos”. Em razão da sucumbência, o juízo singular condenou ainda o réu ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% da condenação. Após a interposição das apelações (id. 42475175 e 42475180) e a apresentação das respectivas contrarrazões, as partes, em conjunto, peticionaram ao juízo manifestando a desistência em relação aos recursos e à demanda (id. 42475190). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator